Tribunal: TJES
Processo: 5000873-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEORIA DA ASSERÇÃO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – POSTAGEM EM REDE SOCIAL – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE OFENSA À HONRA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DE NOME E IMAGEM DA PESSOA – CÂMERA DE SEGURANÇA INSTALADA NA PROPRIEDADE DA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Segundo a teoria da asserção, adotada pelo STJ,
“a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio"
(AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2 - No caso em apreço, embora a rede social defenda sua ausência de responsabilidade
(questão de direito material)
, as autoras / agravantes
sustentam
que o Facebook deveria ser condenado a remover as postagens que julgam ofensivas, o que, como sabido, é algo possível à empresa.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva
.

3 - A
s postagens realizadas pela agravada não
fazem
referência a nome ou
imagem
das agravantes, bem como, de sua parte, não há comentário pejorativo ou ofensivo à reputação das mesmas, limitando-se a narrar o problema enfrentado com as vizinhas, segundo seu ponto de vista.

4 -
Não obstante, a câmera de segurança instalada dentro do imóvel da agravada
é
voltada para o interior d
e seu
terreno,
sendo que
, apenas na lateral, na parte do muro que divide as propriedades, alcança a parte superior da casa das agravantes, sem adentrar na privacidade das
mesmas,
de forma que, na fase inicial em que o processo se encontra, não é possível verificar ofensa à honra capaz de justificar a exclusão das postagens em rede social
.

5 – Recurso conhecido e desprovido

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER do recurso
para
DESPROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000873-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GIRLAINE FERREIRA DA SILVA e outros
AGRAVADO: CRYSTIENE BRASILEIRA CORREA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Girlaine Ferreira da Silva e Irlene Silva em face de decisão proferida pelo Juiz Plantonista de 1º grau, nos autos de ação indenizatória ajuizada contra Crystiene Brasileira Correa e Facebook Serviços On Line do Brasil Ltda, na qual o Magistrado deixou de analisar o pedido de tutela de urgência.

Alegam as agravantes que ajuizaram a ação originária requerendo a tutela de urgência para que os agravados excluam postagens difamatórias que as identificam, bem como a residência em que moram.

Afirma
m
que a agravada Crystiene possui uma câmara de segurança que capta imagens da casa em que
residem
e que foram compartilhadas indevidamente na rede social Facebook.

Aduz
em
que outras duas ações a que o Magistrado se refere, também ajuizadas durante o Plantão Ordinário, são de natureza criminal, pela prática de crimes de calúnia, difamação e injúria, sendo que, na seara cível, pugna
m apenas
pela exclusão de publicações em decorrência da violação da intimidade, honra e privacidade.

Assinalam que as ofensas por parte da agravada Crystiene ocorreram por
conta de
desentendimento quanto ao hotel e creche para cães que esta
possui de forma irregular
no
imóvel vizinho à residência em que vivem, motivo pelo qual informaram aos órgãos competentes.

Asseveram que, apesar de não citar nome nas postagens, as fotos compartilhadas na rede social permitem a identificação da residência e das próprias agravantes, o que tem gerado desconforto com a vizinhança, eis que possuem cunho ofensivo e violam a privacidade.

Requerem
o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada,

determinando-se
à primeira agravada a exclusão das postagens, bem como
a retirada

d
a câmera de segurança que filma a casa das agravantes, devendo se abster de postar qualquer texto ou imagem que façam menção às mesmas, às
suas
famílias e residência.

Pugnam ainda que, caso a ordem de exclusão das postagens não seja cumprida pela primeira agravada, seja determinado ao Facebook para fazê-lo.

C
ontrarrazões no ID. 605934 e 616674.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,

27

de
agosto

de 20
20
.

Desembargadora

Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a agravada Crystiene Brasileira Correa deve proceder à retirada de publicação na rede social Facebook, que ofenderia a honra das agravantes, bem como se a rede em questão deve fazê-lo, em caso de inércia da parte.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA

O Facebook argui preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o conteúdo fora veiculado por terceiro usuário do serviço, inexistindo nexo de causalidade.

Sem razão.

Segundo a teoria da asserção, adotada pelo STJ,
“a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio"
(AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No caso em apreço, embora a rede social defenda sua ausência de responsabilidade
(questão de direito material)
, as autoras / agravantes defendem que o Facebook deveria ser condenado a remover as postagens que julgam ofensivas, o que, como sabido, é algo possível à empresa.

Assim, à luz das afirmações deduzidas na inicial, entendo que, independente das questões afetas à responsabilidade, o que será objeto do
julgamento de
mérito, está configurada a legitimidade passiva da parte.

Por isso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme expus na decisão liminar,
o fato de três ações terem sido ajuizad
a
s pelas agravantes simultaneamente durante o Plantão Ordinário não inviabiliza a análise d
es
te pleito, eis que as outras duas, embora envolvendo o mesmo imbróglio, são de natureza criminal.

Contudo, não verifico nesta fase do processo elementos que justifiquem a acolhida da tese recursal.

Isso porque, em
análise das cópias das telas extraídas de rede social, contidas no ID. 463231,
constatei
que as postagens realizadas pela agravada Crystiene não
fazem
referência a nome ou
imagem
das agravantes, bem como, de sua parte, não há comentário pejorativo ou ofensivo à reputação das mesmas, limitando-se a narrar o problema enfrentado com as vizinhas, segundo seu ponto de vista.

Não obstante, a câmera de segurança a que se referem as agravantes foi instalada dentro do imóvel da agravada, voltada para o interior d
e seu
terreno,
sendo que
, apenas na lateral, na parte do muro que divide as propriedades, alcança a parte superior da casa das agravantes, sem adentrar na privacidade das
mesmas
(ID 463231, p. 20).

Nesse tocante, chamo a atenção para o fato de que a legenda
“Agora vejo sempre tudo eu minha família, pelo celular, melhor coisa”
(sic) refere-se à possibilidade de acompanhar sua casa à distância, e não de espionar o que ocorre na casa das agravantes, mesmo porque há um muro divisório.

Ressalto também
que, não obstante a juntada de fotografias sobre a quantidade de animais existentes na propriedade da agravada, o objeto deste recurso é exclusivamente a retirada de publicações em rede social e de câmera de segurança, motivo pelo qual é inviável e aferição da legalidade do suposto negócio mantido no local.

Registro,
finalmente
,
que
caso surjam novos elementos,

o
Juízo originário
poderá rever a questão
,
cominando às partes as medidas que entender cabíveis
.
Entretanto, conforme averiguei no andamento processual no
site
de nossa egrégia Corte, o Magistrado de 1º grau ratificou a decisão proferida no plantão.

P
or esses fundamentos,
conheço
do recurso para
desprovê-lo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEORIA DA ASSERÇÃO – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – POSTAGEM EM REDE SOCIAL – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE OFENSA À HONRA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DE NOME E IMAGEM DA PESSOA – CÂMERA DE SEGURANÇA INSTALADA NA PROPRIEDADE DA PARTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
Segundo a teoria da asserção, adotada pelo STJ,
“a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio"
(AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2 - No caso em apreço, embora a rede social defenda sua ausência de responsabilidade
(questão de direito material)
, as autoras / agravantes
sustentam
que o Facebook deveria ser condenado a remover as postagens que julgam ofensivas, o que, como sabido, é algo possível à empresa.
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva
.

3 - A
s postagens realizadas pela agravada não
fazem
referência a nome ou
imagem
das agravantes, bem como, de sua parte, não há comentário pejorativo ou ofensivo à reputação das mesmas, limitando-se a narrar o problema enfrentado com as vizinhas, segundo seu ponto de vista.

4 -
Não obstante, a câmera de segurança instalada dentro do imóvel da agravada
é
voltada para o interior d
e seu
terreno,
sendo que
, apenas na lateral, na parte do muro que divide as propriedades, alcança a parte superior da casa das agravantes, sem adentrar na privacidade das
mesmas,
de forma que, na fase inicial em que o processo se encontra, não é possível verificar ofensa à honra capaz de justificar a exclusão das postagens em rede social
.

5 – Recurso conhecido e desprovido

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, por igual votação,

CONHECER do recurso
para
DESPROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À
unanimidade, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, por igual votação,

CONHECER do recurso
para
DESPROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a.